Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno, interposto contra decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, a qual deu provimento ao recurso para deferir o pedido de gratuidade de justiça a favor do agravado.
2. O agravante requer o provimento do agravo interno para reconsideração da decisão monocrática, sob alegação de que o agravante não demonstrou o atendimento aos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça. Não apresentou comprovantes de despesas extraordinárias ou outros documentos que viessem a comprovar sua situação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A presença ou não de elementos que justifiquem a concessão da gratuidade de justiça ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Apesar das alegações do agravante, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, não prejudicando a esfera jurídica da parte adversa. 4.1. Embora a concessão da gratuidade de justiça obste a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto perdurarem as razões as quais justificam o seu deferimento, é certo não prejudicar o referido benefício o direito material das partes, tampouco dos seus procuradores. Isso porque, a teor do art. 98, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas a suspende. 4.2. Por sua vez, não havendo prejuízo à parte contrária, como no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela ausência de nulidade da concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido para manter a decisão agravada.
Tese de julgamento: “Estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna”.
____________
Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, XXXV e LXXIV do da Carta Magna; art. 98, § 2o, do CPC; art. 81 do CPC, art. 99, §3o e 4o, CPC;
Jurisprudência relevante citada:
1) STJ, REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017; AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024; AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014.
2) TJDFT: APC 07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 22/3/2024; 07000629020248070000, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 16/4/2024.